Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-88.2018.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO RAMOS - CPF: 118.900.008-33 (ADVOGADO), DIOLIZONI ALVES DE ROCHA - CPF: 069.686.949-72 (AGRAVADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - CNPJ: 63.025.530/0031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 589.024.491-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por reconhecer o recurso como prejudicado.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE -FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO FOSFOETANOLAMINA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NOTÍCIA DO FALECIMENTO DO REQUERENTE - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PREJUDICADO ART. 932, III DO CPC/2015.

1.

Trata-se de agravo interposto em desfavor da decisão proferida na ação de origem n°
1007726-19.2019.8.11.0015

,
que deferiu a liminar para o fornecimento do medicamento FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA, em favor do requerente.

2.

Superveniência da sentença de extinção sem resolução do mérito, ante o óbito do agravado, proferida pelo juízo
a quo
, ocorrendo a perda do objeto do recurso, tornando-o prejudicado, por falta de interesse recursal do agravante.

3.

Notícia do falecimento do requerente/agravado, processo arquivado em definitivo.

4.

Recurso prejudicado, com aplicação do art. 932, III do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada na Ação de Obrigação de Fazer nº
1007726-19.2019.8.11.0015
, em trâmite no Juizado Especial de Sinop-MT, que deferiu a liminar pretendida pela parte requerente/agravada, qual seja o fornecimento do medicamento FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA.

A tutela antecipada a fim de ser atribuído o efeito suspensivo da decisão agravada, foi deferida.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020